Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-27.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000523-27.2023.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: GUIOMAR BAPTISTA DE FIGUEIREDO PUBLIO Advogado(s):DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA, ADILSON NUNES ROCHA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano material decorrente de suposta má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral de indenização por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se encontra prescrita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, conforme o art. 205 do CC. 4. Também fixou que o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular toma ciência do dano, o que normalmente coincide com a data do saque. 5. No caso concreto, a autora realizou o saque em 29.11.2002, tendo, desde então, ciência do saldo, razão pela qual prazo prescricional se esgotou em 29.11.2012. 6. A ação foi ajuizada apenas em 26.09.2023, o que permite concluir que a pretensão autora se encontra fulminada pela prescrição, sendo certo que o argumento de ciência posterior do dano não se sustenta, pois submeteria o prazo prescricional ao exclusivo arbítrio da parte, contrariando o basilar princípio da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível provida para reconhecer a ocorrência da prescrição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000523-27.2023.8.05.0268, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada GUIOMAR BAPTISTA DE FIGUEIREDO PUBLIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.